Tribunal: TJSP
Processo: 2061757-63.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
r n. 01, de 19 de junho 2.019, e, por arrastamento, das expressões: Assessor Jurídico e Legislativo, Assistente de Informática, Diretor da Câmara e Diretor Financeiro contidas na redação original do Quadro II do art. 6o da Resolução n. 01, de 14 de julho de 2.016, da Câmara Municipal de Cajobi – Cargo de confiança e de comissão que possuem aspectos conceituais diversos – Afronta aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2061757-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

14/09/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Declaração de inconstitucionalidade do Quadro II do art. 6o da Resolução n. 01, de 14 de julho de 2.016, na redação dada pela Lei Complementar n. 01, de 19 de junho 2.019, e, por arrastamento, das expressões: Assessor Jurídico e Legislativo, Assistente de Informática, Diretor da Câmara e Diretor Financeiro contidas na redação original do Quadro II do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Declaração de inconstitucionalidade do Quadro II do art. 6o da Resolução n. 01, de 14 de julho de 2.016, na redação dada pela Lei Complementar n. 01, de 19 de junho 2.019, e, por arrastamento, das expressões: Assessor Jurídico e Legislativo, Assistente de Informática, Diretor da Câmara e Diretor Financeiro contidas na redação original do Quadro II do art. 6o da Resolução n. 01, de 14 de julho de 2.016, da Câmara Municipal de Cajobi – Cargo de confiança e de comissão que possuem aspectos conceituais diversos – Afronta aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – Ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2061757-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PROCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE CAJOBI e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJOBI.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE,
COM MODULAÇÃO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. TORRES DE CARVALHO
(COM DECLARAÇÃO) E SOARES LEVADA.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2061757-63.2020.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réus: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAJOBI e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CAJOBI
Comarca: São Paulo
Voto no 41.328
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
–
Declaração de inconstitucionalidade do Quadro II do art. 6o da
Resolução n. 01, de 14 de julho de 2.016, na redação dada pela
Lei Complementar n. 01, de 19 de junho 2.019, e, por
arrastamento, das expressões: Assessor Jurídico e Legislativo,
Assistente de Informática, Diretor da Câmara e Diretor
Financeiro contidas na redação original do Quadro II do art. 6o
da Resolução n. 01, de 14 de julho de 2.016, da Câmara
Municipal de Cajobi – Cargo de confiança e de comissão que
possuem aspectos conceituais diversos – Afronta aos artigos
111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – Ação
procedente. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador
Geral de Justiça objetivando a declaração de
inconstitucionalidade do Quadro II do art. 6o da
Resolução n. 01, de 14 de julho de 2.016, na
redação dada pela Lei Complementar n. 01, de 19 de
junho 2.019, e, por arrastamento, das expressões:
Assessor Jurídico e Legislativo,
Assistente de
Informática, Diretor da Câmara e Diretor
Financeiro contidas na redação original do Quadro
II do art. 6o da Resolução n. 01, de 14 de julho
de 2.016, da Câmara Municipal de Cajobi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega
que
as
normas
mencionadas
contrariam o disposto nos artigos 5o, 19, 20,
inciso III, 30, parágrafo único, 98, parágrafos
1o, 2oe 3o, 99, incisos I a X, 100, parágrafo
único, 111, 115, inciso II e V e 144 da
Constituição do Estado de São Paulo, violando os
princípios
constitucionais
que
as
normas
insculpem.
Inexiste pedido de liminar.
Vieram
informações
pela
Câmara
Municipal (fls.153/159), e a Prefeitura Municipal
às fls.166/169.
Citada, a Senhora Procuradora Geral
do Estado deixou transcorrer “in albis” o prazo
legal para manifestação (certidão de fls. 164).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela procedência da ação (fls. 173/195).
É o relatório.
Dispensa-se
a
transcrição
nos
Anexos, por ter conteúdo extenso e pela petição
inicial já descrever os cargos discutidos na
presente ação.
Procede a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A contratação de pessoal no serviço
público envolve aspectos que vão, desde o direito
civil, até ao administrativo, com fundamentos
constitucionais.
No direito público a vinculação ao
princípio da legalidade é norma inderrogável,
alçada ao foro constitucional (artigo 37, "caput",
da CF/88) e os requisitos do ato jurídico,
mormente
o
da
prescritibilidade
legal,
são
inarredáveis, devendo estar presentes em todos os
contratos celebrados pela Administração Pública,
portanto, tem-se que toda e qualquer contratação
só poderá ser feita no serviço público se obedecer
a cláusulas previstas legalmente, mormente aquelas
de cunho constitucional.
A investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração.
Essa é a redação do inciso II, do
artigo 37, da Constituição Federal, que veda o
ingresso no serviço público que não seja sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modalidade de concurso público.
No entanto, em relação aos cargos em
comissão e funções de confiança, o inciso V, do
art. 37, do Texto Constitucional traz a seguinte
redação:
V
as funções de confiança, exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a
serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento;
Segundo CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO:
"...os cargos de provimento em comissão
(cujo provimento dispensa concurso público)
são
aqueles
vocacionados
para
serem
ocupados em caráter transitório por pessoa
de confiança da autoridade competente para
preenchê-los, a qual também pode exonerar
“ad nutum”, isto é, livremente, quem os
esteja titularizando" (Curso de Direito
Administrativo, pág. 269, Malheiros,
14a edição).
Dessa
forma,
necessário
se
faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferenciar os cargos comissionados das funções de
confiança.
Cargo
comissionado
ou
cargo
em
comissão é aquele preenchido por servidores de
carreira
nos
casos,
condições
e
percentuais
mínimos previstos em lei. Também, poderá ser
preenchido por terceiros não efetivos no serviço
público;
Já a função de confiança ou função
comissionada é aquele cujo preenchimento só se dá
aos servidores efetivos. É de livre nomeação e
exoneração pela autoridade competente.
Deve-se
destacar
que
ambas
são
destinadas para exercer função de direção, chefia
e assessoramento.
Traçada a premissa acima, temos que
no exame dos autos, os cargos discriminados na
legislação
Municipal,
ora
guerreada,
não
se
coadunam aos requisitos dos cargos de livre
nomeação.
Isto porque, as funções elencadas
retratam apenas funções técnicas, burocráticas,
operacionais e profissionais, que não exigem
especial
relação
de
confiança
e
devem
ser
preenchidas por servidores públicos investidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cargo de provimento efetivo.
Dessa
forma,
é
de
rigor
a
observância do disposto no art. 115, incisos II e
V, da Constituição Estadual que determina a
realização de concurso público para o provimento
de cargos, inclusive de natureza do que aqui se
questiona.
É o que se infere dos arts. 98 a 100
da Constituição Estadual que se reportam ao modelo
traçado no art. 132 da Constituição Federal ao
tratar
da
advocacia
pública
estadual,
não
bastassem os incisos II e V do art. 115 da
Constituição Paulista a evidenciar a natureza
obviamente técnica de suas atribuições.
De outro lado, também, se verifica a
afronta ao inciso III, do art. 20, da Constituição
Paulista, uma vez que a Lei Complementar n. 01, de
19 de junho 2.019, ao alterar o Quadro II do art.
6o da Resolução n. 01, de 14 de julho de 2.016, da
mesma localidade, instituiu normas atinentes à
composição
do
quadro
de
pessoal
da
Câmara
Municipal de Cajobi, especificamente cargos em
comissão, deveria ser disciplinado por meio de
resolução, sem a participação do Chefe do Poder
Executivo, o que no caso, não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa
forma,
cumpre
declarar,
inconstitucionalidade dos dispositivos a seguir
mencionados, que dispõem sobre a criação de cargos
do Município de Cajobi, com efeito, “ex nunc”,
impondo-se, entretanto, a modulação dos efeitos do
julgado, por razões de segurança jurídica, diante
da necessidade de implantação de nova estrutura
administrativa no Município só terá eficácia no
prazo de 120 dias, contados a partir desta data.
Ante o exposto, julga-se procedente
a ação, para declarar inconstitucionalidade do
Quadro II do art. 6o da Resolução n. 01, de 14 de
julho
de
2.016,
na
redação
dada
pela
Lei
Complementar n. 01, de 19 de junho 2.019, e, por
arrastamento, das expressões: Assessor Jurídico e
Legislativo, Assistente de Informática, Diretor
da Câmara e Diretor Financeiro contidas na
redação original do Quadro II do art. 6o da
Resolução n. 01, de 14 de julho de 2.016, da
Câmara Municipal de Cajobi.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no ADI-0022/20
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2061757-63.2020
Órgão Especial
Autor: Procurador Geral de Justiça
Réus: Prefeito do Município e Presidente Câmara Municipal de Cajobi
20o Juiz Voto vencido em parte
1.
O Órgão Especial, por maioria de votos, julgou
procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do Quadro II do art.
6o da Resolução no 01 de 14-6-2016, na redação dada pela LCM no 1 de
19-6-2019 e, por arrastamento, das expressões “Assessor Jurídico e
Legislativo”, “Assistente de Informática”, “Diretor da Câmara” e “Diretor
Financeiro” contidas na redação original do Quadro II do art. 6o da Resolução
no 1 de 14-7-2016, da Câmara Municipal de Cajobi, impondo-se a modulação
dos efeitos do julgado, com eficácia no prazo de 120 dias. Acompanho o
relator na declaração de inconstitucionalidade do Quadro II do art. 6o da
Resolução no 01 de 14-6-2014, com acréscimos à fundamentação, e exponho,
respeitosamente, as razões de divergência na parte que se refere à declaração
de inconstitucionalidade, por arrastamento, da expressão Assessor Jurídico e
Legislativo.
Exponho,
respeitosamente,
as
razões
da
divergência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça tendo por objeto o Quadro II do
art. 6o da Resolução no 001 de 14-7-2016, na redação dada pela LCM no 01
de 19-6-2019, do município de Cajobi e, por arrastamento, as expressões
“Assessor Jurídico e Legislativo”, “Assistente de Informática”, “Diretor da
Câmara” e “Diretor Financeiro”, contidas na redação original do Quadro II do
art. 6o da Resolução no 01 de 14-7-2016.
O Ministério Público sustenta (i) a invasão da
competência exclusiva do Poder Legislativo; nos termos do inciso III do art. 20
e item 4, § 2o do art. 24 da CE, que observa quanto à remuneração de
servidores públicos do Poder Legislativo e respectivo regime jurídico, deverá
ser respeitada a reserva absoluta de lei, mas os demais temas deverão ser
veiculados por meio de Resolução; o 'caput' do art. 19 atribuiu à Assembleia
Legislativa a competência para, com a sanção do Governador, dispor sobre
todas as matérias que são de competência do Estado, ressalvadas aquelas
previstas no art. 20; a a lei local é inconstitucional por afronta ao art. 19,
'caput', ao inciso III do art. 20 e ao art. 144 da CE; cita a ADI no
2121246-07.2015; (ii) a natureza técnica e burocrática dos cargos de
provimento “Assessor Jurídico e Legislativo”, “Diretor da Câmara”, “Diretor
Financeiro”, “Assessor de Gabinete da Presidência”, “Assessoria da Mesa
Diretora” e “Coordenador do Sistema de Informação ao Cidadão”, (iii) a
natureza técnica das atividades de advocacia pública do cargo de provimento
em comissão de “Assessor Jurídico Legislativo”; e (iv) a inconstitucionalidade
por arrastamento, em razão do efeito repristinatório, ao ser restabelecidos
dispositivos já revogados pela lei viciada; no caso, por arrastamento, devem
ser declaradas inconstitucionais as expressões “Assessor Jurídico e
Legislativo”, “Diretor da Câmara”, “Diretor financeiro” e “Assistente de
Informática”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Resolução. Lei Complementar. A Resolução no
001/16 de 14-7-2016, aprovada pela Mesa da Câmara Municipal de Cajobi,
dispõe sobre as atribuições de cargos públicos integrantes do quadro de
pessoal da Câmara Municipal e dá outras providências. O art. 1o prevê que “o
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Cajobi, discriminado na Lei no
01/1997,
Leis
Complementares
no
001/2005, 003/2008, 003/2012,
001/2013 e, 001/2016, que dispõe sobre Estrutura Administrativa, quadro de
pessoal e classificação de cargos da Câmara Municipal de Cajobi, obedecerá
aos princípios gerais de direito público, o Estatuto do Funcionário Público de
Cajobi, nos direitos e deveres comuns a todos os servidores, e seguirá as
atribuições definidas nesta Resolução nas obrigações individuais”. O art. 6o
traz os quadros I e II referentes a denominações dos cargos de provimento
efetivo e comissionados, com suas devidas atribuições, fazendo parte
integrante da Resolução [a Resolução em sua redação original por ser
consultada
no
endereço
https://www.camaracajobi.sp.gov.br/documentos/20160809130931.pdf].
A LCM no 01/2019 de 19-6-2019 (fls. 43/49) foi
aprovada pelo Plenário e sancionada pela Mesa Diretora nos termos do art. 22
do Regimento Interno e art. 42, § 1o da Lei Orgânica; e prevê (fls. 43/49):
Artigo 1o - Ficam alteradas as atribuições sintéticas dos Quadros II, da
Resolução no 001/16 de 14 de julho de 2.016, bem como quadro de
Referencias da Lei Complementar 002/2.016, conforme redação apresentada a
seguir:
II CARGO EM PROVIMENTO EM COMISSÃO
Atribuições de funções aos cargos públicos em comissão, integrantes do
Quadro de Pessoal do Município de Jacobi: Denominação: Assessor Jurídico e
Legislativo (...) Denominação: Diretor da Câmara (...) Denominação: Diretor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financeiro (...)
Artigo 2o - Ficam criados nesta Lei Complementar os seguintes cargos para
completar o Quadro II, da Resolução no 001/2.016 de 14 de julho de 2.016,
conforme redação apresentada a seguir: Denominação: Assessor de Gabinete
da Presidência (...) Denominação: Assessor da Mesa Diretora (...) Denominação:
Coordenador do Sistema de Informação ao Cidadão (...)
Artigo 3o - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrárias.
Ao final, a lei trouxe quadros de cargos de
provimento efetivo, com designação, referência, quantidades disponível e
ocupada e remuneração base, de cargos de provimento em comissão e de
tabela de referências e vencimentos. Anoto que a LCM no 2/2016 a que se
refere o art. 1o da LCM no 01/2019 concede a recomposição da perda salarial
para o fim de revisão geral anual dos servidores da Câmara Municipal e altera
o Anexo III que dispõe sobre a tabela de referência do quadro efetivo e de
comissão para efeitos da recomposição de perda salarial [a lei pode ser
consultada
no
endereço:
https://www.camaracajobi.sp.gov.br/documentos/20160405133320.pdf].
4.
Vício de inconstitucionalidade. Competência.
Não obstante a questão não tenha sido trazida na inicial e sequer debatida
durante a tramitação do feito, da leitura da Lei Complementar e do exame dos
documentos que instruíram a ação (inclusive a tramitação do Projeto de Lei)
verifico que o ato normativo impugnado não foi submetido à sanção do
Prefeito, embora em informações de fls. 140/141 na fase do inquérito civil o
Chefe do Executivo afirme que referida lei foi por ele sancionada. Nota-se da
publicação no Diário Oficial do Município de 1o-7-2019, Ano VI, Edição no 900
(fls. 89/95) que não há qualquer ato de promulgação do Prefeito; as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assinaturas são apenas do Presidente, Vice-Presidente, 1o Secretário e 2o
Secretário; e consta no preâmbulo que a lei complementar foi sancionada pela
Mesa.
Criou-se
uma
situação
estranha.
Não
há
propriamente um vício 'de competência', pois a norma teve a iniciativa, o
objeto, a aprovação e sanção por quem de direito (a própria Câmara
Municipal); mas a forma escolhida (uma lei complementar) implica em que a
sanção caberia ao Prefeito, não à Mesa da Câmara, que estaria a invadir
atribuição própria do Executivo. E a questão é interessante: a Resolução era o
caminho correto para a alteração da Resolução no 1/16, mas não era o meio
próprio para alterar o Quadro de Referências da Lei Complementar no 2/16,
que altera a remuneração dos servidores (matéria reservada à lei), que não
pode ser alterada por Resolução. Em suma, a LCM no 1/19 trata da atribuição
de cargos existentes e da criação de cargos novos, matéria própria à
Resolução ou ao Decreto Legislativo; e da alteração das referências de
diversos cargos, matéria reservada à lei como decorre do art. 51, inciso IV da
Constituição Federal e do art. 20 inciso III da Constituição do Estado [noto
que a Lei Orgânica de Cajobi não foi atualizada, como decorrência da EC no
19/98]. Se a forma escolhida foi a lei complementar, a sanção era atribuição
do Prefeito e a Mesa da Câmara invadiu as atribuições do Executivo,
invalidando a norma.
Nesses termos, há vício de competência e violação
aos seguintes dispositivos da Constituição Estadual: art. 5o (“São Poderes do
Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário”), art. 19, 'caput' (“Compete à Assembleia Legislativa, com a sanção
do Governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado,
ressalvadas as especificadas no artigo 20, e especialmente sobre:”), art. 28
(“Aprovado o projeto de lei, na forma regimental, será ele enviado ao
Governador que, aquiescendo, o sancionará e promulgará.”) e art. 144 (“Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se
auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na
Constituição Federal e nesta Constituição”). Ainda, a Lei Orgânica do
Município de Cajobi, no que interessa a discussão aqui levantada, prevê
[consulta
ao
endereço
eletrônico
https://www.camaracajobi.sp.gov.br/documentos/20130312160221.pdf]:
Artigo 29 Ao Presidente da Câmara, dentre outras atribuições, compete: (...).
IV
Promulgar as Resoluções e os Decretos Legislativos, bem como as Leis
com sanção direta ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário. (...).
Artigo 31 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito Municipal,
não exigida esta para o especificado no artigo 32, dispor sobre todas as
matérias de competência do Município especialmente: (....).
Artigo 32
É da competência exclusiva da Câmara Municipal: (...). III

Dispor sobre a organização de sua secretaria e funcionamento, polícia, criação,
transformação ou extinção de cargo, empregos e funções de seus serviços e
fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
Lei de Diretrizes Orçamentárias. (...). [a fixação da remuneração é matéria de
lei, como decorre da EC no 19/98].
Artigo 42
A iniciativa das Leis Complementares e Ordinárias cabe a
qualquer Vereador, ao Prefeito Municipal e através de iniciativa popular, na
forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica. § 1o - É da competência da
Mesa da Câmara a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre a criação
de cargos, funções ou empregos públicos nos serviços da Câmara, sua extinção
ou alteração, bem como o aumento de sua remuneração.
Artigo 45
Aprovado o projeto de lei na forma regimental, o Presidente da
Câmara, no prazo de dez dias úteis, o enviará ao Prefeito Municipal que,
aquiescendo, o sancionará. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 69
Compete privativamente ao Prefeito Municipal, além de outras
atribuições previstas nesta Lei Orgânica: (...). III
Sancionar, promulgar e
fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua
fiel execução.
5.
Vício
de
inconstitucionalidade.
Forma.
Ato
normativo. Embora o Chefe do Poder Executivo não tenha participado do
processo legislativo, conforme exposto no item anterior, a forma como
aprovada a Lei Complementar indica a inadequação do ato normativo. A teor
dos artigos 19, 'caput' (“Compete à Assembleia Legislativa, com a sanção do
Governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado,
ressalvadas as especificadas no artigo 20, e especialmente sobre:”), art. 20,
'caput' (“Compete, exclusivamente, à Assembleia Legislativa”) e inciso III
(“dispor sobre a organização de sua Secretaria, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus
serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias”) e
144 (“Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e
financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição”), todos da
Constituição Estadual, a submissão da matéria [que deveria ter sido
realizada, por tratar-se de lei complementar] à apreciação do Poder Executivo
configuraria invasão de competência. A Lei Orgânica do Município de Cajobi
prevê ser da competência exclusiva da Câmara Municipal (art. 32, 'caput')
“Deliberar, mediante resolução, sobre assuntos de sua economia interna e nos
demais casos de sua competência privativa por meio de Decreto Legislativo,
segundo dispuser o Regimento Interno” (art. 32, inciso III); e o Regimento
Interno, que disciplina todas as atividades da Câmara, prevê que compete à
Mesa, na parte legislativa, propor privativamente à Câmara “Projetos de Lei
que criem cargos e funções dos quadros de pessoal do Legislativo e suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alterações, fixando as respectivas remunerações” (art. 22, § 1o, inciso III, 'a') e
propor Projeto de Resolução que disponha sobre “criação, transformação e
extinção de cargos, empregos ou funções de seus serviços e fixação da
respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias” (art. 22, § 1o, inciso IX, 'c').
Anoto que no parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, quanto ao item 2.2 “Da espécie Normativa”, observou que
“a proposição ora analisada objetiva revogar a Resolução no 001/2016 e Lei
Complementar
no
002/2016,
com
o
objetivo
de
sanar
algumas
incompatibilidades legais que constam na referida Lei, bem como criar novos
cargos para atender as necessidades internas da Câmara Municipal de
Cajobi” e que “muito embora, o artigo 22, inciso II, “A” do Regimento Interno
desta Casa de Lei disponha que a fixação dos vencimentos, criação de cargos,
funções ou empregos dos servidores do Poder Legislativo será por meio de
Resolução, verifica-se que não é esse o entendimento majoritário da doutrina
e jurisprudência dominante, que traz a obrigatoriedade da iniciativa de lei
para fixação de remuneração em consonância com a parte final do artigo 51,
IV da Constituição Federal. Neste sentido, o encaminhamento através de Lei
Complementar nos moldes do artigo 42, I, da Lei Orgânica do Município de
Cajobi encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento desta
comissão”, emitindo-se ao final parecer favorável (fls. 84/86). A interpretação
da Comissão está equivocada, considerando que a redação do art. 51, IV da
CF remete à necessidade de iniciativa de lei apenas quanto à remuneração; e
não quanto à criação, extinção ou alterações de cargos, empregos ou funções.
Há erro na forma adotada, sem invasão de competência.
Tudo considerado, a matéria deveria ter sido
tratada por meio de lei (fixação de vencimentos) e por meio de Resolução
(descrição, criação e estruturação dos cargos), como já observado pelo Órgão
Especial:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação ao cargo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento em comissão de "Assessor Jurídico" da Câmara Municipal de
Paranapanema, previsto nos Anexos II e VI da Lei Complementar no 478, de 02
de julho de 2018. Existência de vício formal. O instrumento adequado para
tratar de temas afetos à estrutura administrativa do Poder Legislativo
municipal é a Resolução. Vício material também configurado. Respectivas
atribuições que não correspondem a funções de direção, chefia ou
assessoramento, e que podem ser exercidas por ocupantes que simplesmente
atendam às corriqueiras exigências de idoneidade e conhecimento. Relação de
confiança não evidenciada. Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e V,
ambos da Constituição estadual. Incumbências funcionais típicas de Advocacia
Pública. Funções de consultoria, representação e assessoria jurídica, no
âmbito do Poder Legislativo Municipal, reservadas a profissionais recrutados
pelo sistema meritório. Inobservância dos artigos 98 a 100 da Constituição
bandeirante. Procedência. Modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a
contar do julgamento da presente ação, nos termos do artigo 27 da Lei no
9.868/99. (ADI no 2213063-16.2019.8.26.0000; Órgão Especial, 12-2-2020,
Rel. Geraldo Wohlers).
6.
Cargos em comissão. Quanto ao vicio material,
transcrevo as expressões e respectivas atribuições impugnadas para melhor
compreensão quanto aos cargos de provimento em comissão. O art. 1o da
LCM no 01/2019 dispôs sobre a alteração de atribuições de cargos já
existentes:
Assessor Jurídico e Legislativo. Descrição sintética do cargo: Assessorar os
vereadores em assuntos jurídicos ligados ao trabalho legislativo, dando-lhes
subsídios para a discussão da matéria legislativa. Atribuição típica:
Assessorar os vereadores em assuntos jurídicos ligados ao trabalho legislativo,
dando-lhes subsídios para a discussão de matérias legislativas; - Emitir
pareceres por escrito, em quaisquer matérias ou proposições subscritas pelo
Presidente da Câmara Municipal, pelas comissões, permanentes ou não, e
pelos vereadores individualmente, sempre que solicitado para tanto; - Dirigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estudos e arquivos de jurisprudência de interesse aos trabalhos da Câmara
Municipal; - Assessorar pesquisas e estudos da evolução de Leis Federais e
Estaduais, informando as unidades e os vereadores interessados da existência
ou alteração de dispositivos legais que afetam a comunidade e os trabalhos
legislativos da Câmara Municipal. Assessorar as Comissões de Sindicância,
Inquérito, Especiais e permanentes. Assessorar a Câmara Municipal, na sua
amplitude, dentro ou fora do município, nos conclaves de natureza jurídica; -
Dirigir informações a serem prestadas em mandatos impetrados contra atos da
mesa Diretora, Presidência ou Vereadores.
Manter a Presidência e a
Secretaria informada dos processos em andamento providência adotadas e
despachos proferidos.
Supervisionar as atividades desenvolvidas nas
comissões técnicas e especiais, nas reuniões de trabalho. Dirigir os trabalhos
das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal.
Exercer
outras atividades correlatas. Escolaridade: Superior, com inscrição na OAB.
Carga horária: 20 horas. Experiência: Direito Público e Administrativo.
Diretor da Câmara. Descrição sintética: Dirigir a Câmara Municipal.
Atribuição típica: - Assessorar a Câmara Municipal, na sua amplitude, dentro
ou fora do município, nos conclaves de natureza técnica-legislativa e
parlamentares; - Dirigir os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara
Municipal, de competência e atribuições; - Coordenar a organização das
sessões solenes, recepção de autoridades por ocasião destas, bem como, de
visitas oficiais a Câmara Municipal, e a promoção das relações oficiais entre o
poder legislativo e outros poderes e entidades; - Supervisionar o cumprimento
do regulamento interno da Câmara Municipal; - Promover periodicamente,
reuniões com os servidores, visando o aprimoramento de suas funções e
atividades, em benefício único do poder legislativo. Escolaridade: Ensino
superior. Carga horária: 40 horas semanais. Experiência: Dispensa.
Diretor financeiro. Descrição sintética: Supervisionar, controlar, distribuir,
fiscalizar as atividades do Departamento Financeiro. Atribuição típica: -
Determinar e/ou efetuar a conferência e o aceite das despesas de sua área de
atuação, visando sua regular liquidação; - Coordenar o controle das despesas
gerais da Câmara e realizar análises com vistas à redução de gatos, sempre que
possível; - Assinar os processos de pagamento das despesas da Câmara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encaminhar à Presidência para a competente autorização e pagamento; -
Determinar os procedimentos de emissão das autorizações de empenho; -
Supervisionar empenhos, liquidações e pagamentos, observado os limites de
empenhos e de gastos, acompanhado o cumprimento das obrigações de
responsabilidade fiscal e normativas do Tribunal de Contas do Estado; -
Controlar os pagamentos aos fornecedores, gerindo as contas bancárias da
Câmara Municipal juntamente com o Presidente; - Administrar os repasses da
Prefeitura devolvendo-lhes os excedentes. Escolaridade: Curso Superior em
Direito, Contabilidade, Economia ou Administração. Carga horária: 40 horas
semanais. Experiência: Dispensa.
O art. 2o criou novos cargos:
Assessor de Gabinete da Presidência. Descrição: Dirigir, Coordenar e
Supervisionar as relações da Câmara com o Executivo Municipal. Atribuição
típica: Assistência imediata à Presidência; organizar a agenda das atividades e
programações oficiais do Presidente; Administrar o atendimento às pessoas
que procurarem o Presidente, encaminhando-as a quem de direito, orientando-
as na solução dos assuntos respectivos ou mandado audiência com o
Presidente, se for o caso; Coordenar a correspondência oficial do presidente;
recepcionar os visitantes e hóspedes oficiais, promover e registrar informações
relativas às autoridade, repartições federais, estaduais e outas de interesse da
administração; Dirigir as relações da Câmara com o Executivo Municipal;
desempenhar as ações relativas à comunicação pública da Câmara;
desempenhar os serviços de cerimonialista quando solicitado. Escolaridade:
Ensino Superior. Carga horária: 20 horas semanais. Experiência: Dispensa.
Quantidade: 01.
Assessor da Mesa Diretora. Descrição: Assessorar no processo legislativo,
coordenar a execução das ações legislativas e políticas do parlamentar.
Atribuição típica: - Assessoramento técnico e político, interno e externo, nas
questões relacionadas à atuação da Mesa Diretora; - Planejar e executar ações
legislativas e políticas da Mesa; - Assessorar no processo legislativo; -
Apresentar sugestões de Projetos de Lei e de outras proposições legislativas.
Estabelecer a interlocução da Mesa Diretora com os demais Vereadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Executar quaisquer atividades típicas do cargo e/ou do órgão de lotação.
Acompanhamento das Sessões Ordinárias e Extraordinárias. Elaboração da
Pauta de cada sessão, bem como colher a assinatura dos vereadores referente
a votação dos projetos. Transcrever as sessões ordinárias e extraordinárias
no livro de Ata, bem como colher a assinatura dos vereadores presentes nas
referidas sessões. Escolaridade: Curso Superior. Carga horária: 40 horas
semanais. Experiência: Dispensa. Quantidade: 01.
Coordenador do Sistema de Informação ao Cidadão. Descrição: Assessorar
no processo legislativo, coordenar a execução das ações legislativas e políticas
do parlamentar. Atribuição: - Dirigir todas as ações relativas ao cumprimento
da legislação federal a respeito do acesso à informação. Coordenar e controlar
todo o processo para o recebimento da informação pelo cidadão nos termos da
legislação pertinente; - Controlar a distribuição dos pedidos de informação,
encaminhando-os para os setores competentes; - Gerenciar o controle e
acompanhamento do andamento dos prazos para as respostas solicitadas
pelos cidadãos; - Coordenar e controlar todo fornecimento de informações com
base em levantamento estatístico, propondo medidas voltadas ao
aprimoramento do acesso à informação; - Coordenar todas as informações
disponibilizadas no sítio eletrônico da Câmara Municipal, atuando junto ao
Portal de Transparência para o pronto atendimento das informações aos
cidadãos. Escolaridade: Ensino médio cursando nível superior. Carga horária:
40 horas semanais. Experiência: Dispensa. Quantidade: 01.
A Mesa Diretora, quando da apresentação do
Projeto de Lei (Ofício no 030/2019), esclarece a necessidade de sanar as
irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado, bem como
adequação de critérios de admissão para ocupação de cargos comissionados;
criou três novos cargos em razão “de acúmulo de funções entre os servidores
da Câmara Municipal de Cajobi, sendo que 02 (dois) servidores desempenham
funções atípicas de suas atribuições, tendo que redigir atas, organizar pautas
e acompanhar as sessões ordinária e extraordinárias, bem como a falta de
mão de obra técnica para atualizar o site da Câmara Municipal com as
informações relativas aos projetos relacionados ao Município de Cajobi e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Monte Verde Paulista, bem como os demais atos legislativos ocorridos dentro
da Câmara Municipal (...)” (fls. 69).
7.
No que se refere ao cargo de “Assessor Jurídico e
Legislativo”, anoto que o Quadro I da Resolução no 001/2016 prevê no rol de
cargos efetivos o de Advogado, cuja atribuição é descrita sinteticamente como
“assessorar o Presidência da Câmara na boa prática da administração e
trabalhos, emitindo pareceres sobre assuntos jurídicos de interesse da
câmara e do município, analisando a legislação vigente e orientada sobre
peculiaridades no âmbito do direito administrativo e público e promover o
patrocínio das ações judiciais e defesa a favor da Câmara Municipal”. A
expressão “Assessor Jurídico” aqui impugnada possui atribuições definidas e
específicas, que não podem ser tidas como técnica ou meramente burocráticas
e que pela natureza demandam o elemento da confiança, ainda que o
“assessor” auxilie mais de um vereador (apenas um cargo foi criado). Em
suma, o cargo envolve auxílio e assessoria, não se tratando de violação aos
dispositivos que regem a advocacia pública, principalmente pela existência do
cargo efetivo de “Advogado”, cujas atribuições são tipicamente técnicas. Não
vejo a inconstitucionalidade material que se pretende reconhecer para
possibilidade a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento a ser
examinada.
Quanto aos demais cargos, de fato, não se entrevê a
qualificação de assessoria, direção ou chefa necessária para legitimar a
excepcionalidade do art. 37, V da CF e art. 115, V da CE. O cotejo da leitura
da descrição dos cargos criados pelo art. 2o com a justificativa da Mesa
Diretora demonstram tratar-se de funções técnico burocráticas, que não se
enquadram na excepcionalidade de assessoria, direção ou chefia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Inconstitucionalidade por arrastamento. Efeito
repristinatório. Cargos em comissão. A declaração de inconstitucionalidade
de lei tem efeito repristinatório sobre o ato normativo que se pretendia alterar
ou revogar; ou seja, o ato normativo anteriormente revogado retorna a
produzir efeitos jurídicos nos limites da declaração de inconstitucionalidade.
Neste contexto, o autor pretende a declaração de inconstitucionalidade, por
arrastamento, das expressões “Assessor Jurídico e Legislativo”, “Assistente de
Informática”, “Diretor da Câmara” e “Diretor Financeiro”, contidas na redação
original do Quadro II do art. 6o da Resolução no 001/2016, em razão do vício
material anteriormente analisado.
9.
Assessor jurídico e legislativo. A redação original
do art. 6o da Resolução prevê como requisito para o cargo a escolaridade de
ensino superior com inscrição na OAB e experiência em direito público
administrativo, sendo o provimento no cargo em comissão. O cargo é descrito
sinteticamente como “assessoramento à Presidência, Mesa Diretora e vereador
em assuntos de natureza jurídica na execução de atividade legislativa”. A
atribuição típica foi assim descrita:
Assessorar a presidência, mesa diretora, vereadores, em sua atividade
legislativa; Reunir legislação, projetos e propostas de interesse do Vereador,
assessorando-o nas questões que se fizerem necessárias; Preparar matérias
relativas a pronunciamentos e proposições do Vereador; Auxiliar na execução
de atividades administrativas do gabinete; o atendimento de munícipes e
autoridade; Redigir, a pedido do Vereador, pronunciamentos a serem feitos em
plenário; Informar o Vereador sobre prazos e providências das proposições em
tramitação na Câmara; cumprir as determinações da respectiva chefia de
gabinete e do vereador; representar o vereador no atendimento à comunidade,
quando solicitado; Cumprir as normais legais, regulamentares e de controle
interno; Desempenhar outras atividades de assessoramento internas e
externas da atividade parlamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reitero as considerações feitas anteriormente para
reconhecer a constitucionalidade da expressão. Não há fundamento para a
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento, lembrando tratar-se de
apenas um (1) cargo.
10.
Assistente de informática. A Resolução prevê o
provimento do cargo de 'Assistente de Informática' em comissão, exigindo
ensino médio, com curso técnico em informática, trazendo a descrição
sintética de atividades como sendo “executar tarefas inerentes à área da
informática, descrição detalhada, garantir a estabilidade, disponibilidade,
padronização e configuração dos ambientes de bancos de dados das soluções
de informática; conhecimentos básicos em Administração de Redes,
proficiência em leitura de inglês técnico, contribuir para o atendimento dos
pedidos, desenvolvimento a modelagem de dados e objetos, gerando os
esquemas de banco de dados e padronizando os procedimentos de acesso de
dados”. E como atribuição típica:
Instalar, conectar, desconectar e remanejar os equipamentos de informática da
Câmara e dos locais indicados, Fazer a limpeza e manutenção de máquinas e
periféricos instalados nas diversas unidades da Câmara Municipal, desinstalar
programas nocivos aos sistemas utilizados nas unidades administrativas,
instalar programas e aplicativos periféricos, além de efetuar as configurações
de equipamentos e softwares operacionais e aplicativos básicos de escritório,
editores de texto, planilhas eletrônicas e sistemas de apresentação, prestar
assistência e suporte técnico operacional na utilização dos sistemas, efetuar
reparos, consertos e instalação de melhorias em equipamentos ou no
cabeamento de rede, sempre que possível auxiliar os serviços de backups,
administração de servidores e redes de dados e identificação de problemas em
geral, realizar outra tarefa correlata ao cargo por iniciativa própria ou que lhe
foram atribuídas por superior.
A simples leitura das atribuições permite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclusão de que se trata de função tipicamente técnica e que não justifica o
excepcional provimento em comissão; contudo, ao contrário do que entende o
autor (fls. 35/36), não se trata de cargo de atribuições semelhantes ao do
“Coordenador do Sistema de Informação ao Cidadão”. A Coordenadoria criada
pela LCM no 01/2019 não necessariamente restringe-se à área de informática
e sequer exige alguma formação específica nesta área, não decorrendo dele a
substituição do cargo anterior com a extinção daquele; e se não é possível
relacionar os cargos, não há como proceder à declaração por arrastamento da
expressão. No entanto, a descrição sintética e a atribuição típica do Assistente
de Informática, na redação original, não se amolda à livre nomeação e por
essa razão acompanho o relator na inconstitucionalidade alegada.
11.
Diretor da Câmara. Diretor Financeiro. A redação
original do Quadro II do art. 6o da Resolução prevê o cargo de “Diretor da
Câmara” como de provimento em comissão, exigindo a escolaridade de ensino
médio. O cargo é descrito sinteticamente como “realizar tarefas inerentes à
área de planejamento, organização, direção e controle”, dispensada
experiência anterior. A atribuição típica é assim descrita:
Planejar,
coordenar
e
acompanhar
a
prestação de serviços técnico-
administrativos, fazendo cumprir leis e regulamentos com função do interesse
público e a serviço da comunidade; participar de estudos de política
organizacional, diagnosticando e efetuando análises situacionais, propondo
soluções e mudanças à sistematização e operacionalização de projetos,
integrando equipe multi profissional; redigir pareceres, relatórios e laudos, em
situações que requeiram conhecimentos e técnicas de administração,
analisando situações e propondo alternativas para decisão superior,
considerando os aspectos gerais; realizar pesquisas e estudos relacionados com
a análise, planejamento, implantação, controle e solução dos problemas
relacionais a administração de pessoal, classificação de cargos, organização e
métodos, seleção e treinamento, administração orçamentária e outros; executar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outras tarefas correlatas.
Prevê também o cargo de “Diretor Financeiro”,
provimento em comissão, ensino superior, sem exigência de experiência
prévia; a descrição sintética é a de “controlar receitas e efetuar pagamento de
despesa, registrando entrada e saída de valores, para assegurar a
regularidade das transações financeira e comerciais da Câmara. Assessorar o
Diretor Geral e a Mesa Diretora em todas as questões internas que lhe
competir, dirigir e assessorar os servidores sob sua direção, proporcionando o
correto desenvolvimento dos trabalhos de contabilidade, finanças e folha de
pagamento, assessorar as diversas unidades e coordená-las na elaboração do
orçamento da Câmara Municipal”. A atribuição típica é assim detalhada:
Manter sistema de registro e controle orçamentário e contábil, verificando sua
correta execução, bem como a exatidão e regularidade das contas da Câmara
Municipal; preparar e remeter à Prefeitura, na época própria, para fins
orçamentários e de planejamento, a proposta da parcela do PPA, LDO e LOA da
Câmara Municipal, baseada nas determinações e expectativas da Mesa
Diretora; assinar balanços, balancetes e outros documentos de apuração
contábil financeira, como responsável técnico; determinar ou providenciar o
empenho prévio das despesas da Câmara Municipal; encaminhar ao setor
contábil da Prefeitura Municipal, na época própria, os balancetes contábeis
mensais para fins de consolidação das contas públicas; manter o controle dos
depósitos, aplicações e retiradas bancárias; executar toda a atividade relativa à
tesouraria; efetuar, em conjunto com o Presidente da Câmara Municipal, o
pagamento de despesas, de acordo com as disponibilidades de numerários;
promover a elaboração e o pagamento da folha de salários mensal, bem como
dos encargos financeiros e trabalhistas correspondentes às atividades dos
servidores, vereadores e estagiários da Câmara Municipal, sob a autorização do
Presidente; efetuar a prestação de contas e informações aos órgãos federais,
estaduais e municipais, em relação à contabilidade, orçamento, finanças e a
folha de pagamento da Câmara Municipal; manter harmonia e cooperar com os
trabalhos da controladoria interna; resolver questões, emitir pareceres e propor
melhorias em sua área de atuação; organizar a escala de horários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compensações, férias e licenças de sua equipe de forma que não ocorra
prejuízo aos serviços; cumprir e fazer cumprir as determinações de superiores
hierárquicos; responder por todos os serviços de responsabilidade da
respectiva diretoria; realizar outras tarefas administrativas e correlatas ao
cargo por iniciativa própria ou que lhe forem atribuídas por superior
Conforme exame anterior, as antigas atribuições
padecem do mesmo vício material de inconstitucionalidade; a nomenclatura
dos cargos, por si só, é insuficiente para justificar o provimento em comissão.
O voto é pela parcial procedência da ação para,
mantendo incólume o provimento em comissão do Assessor Jurídico e
Legislativo, declarar a inconstitucionalidade (i) do Quadro II do art. 6o da
Resolução no 01 de 14-7-2016, na redação dada pela LCM no 01/2019 de
1-6-2019, pelos fundamentos acrescidos, e, (ii) por arrastamento, apenas das
expressões “Diretor da Câmara”, “Diretor Financeiro” e “Assistente de
Informática” contidas na redação original do Quadro II do art. 6o da Resolução
no 01 de 14-7-2016.
TORRES DE CARVALHO
20o Juiz, vencido em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
12565DD9
9
25
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
12728162
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2061757-63.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.